Tribunal: TRF3
Processo: 5020217-89.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
265/1006)

5020217-89.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5020217-89.2020.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: TICKET SERVICOS SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL ANGELO DE SALES SILVA - MG164793-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO ABBONDANZA MORAD - SP286654-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela impetrante em face do acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.

4. O acórdão foi explícito que as contribuições ao Salário-Educação, INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.

5. Registre-se, ainda, o reconhecimento da repercussão geral nos REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390), nos quais foi firmada a seguinte tese: “A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981”.

6. Portanto, quanto às contribuições ao Salário-Educação e às Contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, objeto do Tema 1.390, não se aplica a modulação de efeitos, por se tratar de atribuição exclusiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ademais, firmou-se o entendimento de que não há razão para cogitar a aplicação da modulação às referidas contribuições, uma vez que inexistia jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

7. No tocante aos artigos prequestionados: 489, § 1o, IV, 926, 927, I, II e III, § 3o e 1.022, II, parágrafo único, II do Código de Processo Civil; 2o, caput e § 2o , 24 e parágrafo único e 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007; 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81; 22, I, da Lei no 8.212/91; 35 da Lei no 4.863/65; 212, § 5o, da Lei no 4.440/1964; 3o do Decreto-Lei no 2.318/86; 1o, § 1o, do Decreto no 6.003/2006; Decreto-Lei no 1.110/1970 e 5o, II, XXXV e XXXVI, 37, 93, IX, 145, § 1o, 149, § 2o, III, 150, I e II e 170 da CF, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

8. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

Artigos: 489, § 1o, IV, 926, 927, I, II e III, § 3o e 1.022, II, parágrafo único, II do Código de Processo Civil; 2o, caput e § 2o , 24 e parágrafo único e 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007; 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81; 22, I, da Lei no 8.212/91; 35 da Lei no 4.863/65; 212, § 5o, da Lei no 4.440/1964; 3o do Decreto-Lei no 2.318/86; 1o, § 1o, do Decreto no 6.003/2006; Decreto-Lei no 1.110/1970 e 5o, II, XXXV e XXXVI, 37, 93, IX, 145, § 1o, 149, § 2o, III, 150, I e II e 170 da CF

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5020217-89.2020.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: TICKET SERVICOS SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL ANGELO DE SALES SILVA - MG164793-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO ABBONDANZA MORAD - SP286654-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela TICKET SERVIÇOS S.A em face do acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta.

Em suas razões, sustenta impossibilidade de aplicação imediata do Tema Repetitivo no 1.079 sobre as contribuições que não foram objeto do julgamento perante o E. STJ. Alega que o acórdão foi omisso com relação ao fato de que o próprio E. STJ expressamente reconheceu que a jurisprudência sobre o teto dos 20 salários-mínimos era, no passado, pacífica em sentido favorável aos contribuintes para todas as contribuições devidas a terceiros.

A embargada apresentou resposta aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à embargante.

Anote-se que os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, o acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

De qualquer forma, no que se refere aos pontos específicos da irresignação da embargante, o acórdão foi explícito que as contribuições ao Salário-Educação, INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.

Registre-se, ainda, o reconhecimento da repercussão geral nos REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390), nos quais foi firmada a seguinte tese: “A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981”.

Quanto ao SEBRAE, o entendimento firmado é o de que possui a mesma base de cálculo das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. Assim, mantida a mesma base de cálculo, também não se aplica o teto, nos termos do Tema 1.079 do STJ.

A contribuição ao INCRA possui base de cálculo legalmente definida como idêntica à da contribuição patronal. A controvérsia analisada no Tema 1.079 também a abrange.

Já a contribuição ao salário-educação tem base de cálculo definida em sua própria lei de regência, posterior à Lei no 6.950/1981, razão pela qual o teto não se aplica.

Portanto, quanto às contribuições ao Salário-Educação e às Contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, objeto do Tema 1.390, não se aplica a modulação de efeitos, por se tratar de atribuição exclusiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ademais, firmou-se o entendimento de que não há razão para cogitar a aplicação da modulação às referidas contribuições, uma vez que inexistia jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

No tocante aos artigos prequestionados: 489, § 1o, IV, 926, 927, I, II e III, § 3o e 1.022, II, parágrafo único, II do Código de Processo Civil; 2o, caput e § 2o , 24 e parágrafo único e 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007; 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81; 22, I, da Lei no 8.212/91; 35 da Lei no 4.863/65; 212, § 5o, da Lei no 4.440/1964; 3o do Decreto-Lei no 2.318/86; 1o, § 1o, do Decreto no 6.003/2006; Decreto-Lei no 1.110/1970 e 5o, II, XXXV e XXXVI, 37, 93, IX, 145, § 1o, 149, § 2o, III, 150, I e II e 170 da CF, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

Constata-se, portanto, que os argumentos deduzidos nos presentes embargos revelam inconformismo da parte embargante com o teor da decisão proferida, evidenciando pretensão de rediscutir matéria já enfrentada e decidida de forma fundamentada. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia, tampouco à rediscussão de fundamentos da decisão recorrida.

Importa registrar, ainda, que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pela embargante, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verificou no presente caso, uma vez que as matérias constitucional e federal foram devidamente apreciadas.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela impetrante em face do acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.

4. O acórdão foi explícito que as contribuições ao Salário-Educação, INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.

5. Registre-se, ainda, o reconhecimento da repercussão geral nos REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390), nos quais foi firmada a seguinte tese: “A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981”.

6. Portanto, quanto às contribuições ao Salário-Educação e às Contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, objeto do Tema 1.390, não se aplica a modulação de efeitos, por se tratar de atribuição exclusiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ademais, firmou-se o entendimento de que não há razão para cogitar a aplicação da modulação às referidas contribuições, uma vez que inexistia jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

7. No tocante aos artigos prequestionados: 489, § 1o, IV, 926, 927, I, II e III, § 3o e 1.022, II, parágrafo único, II do Código de Processo Civil; 2o, caput e § 2o , 24 e parágrafo único e 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007; 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81; 22, I, da Lei no 8.212/91; 35 da Lei no 4.863/65; 212, § 5o, da Lei no 4.440/1964; 3o do Decreto-Lei no 2.318/86; 1o, § 1o, do Decreto no 6.003/2006; Decreto-Lei no 1.110/1970 e 5o, II, XXXV e XXXVI, 37, 93, IX, 145, § 1o, 149, § 2o, III, 150, I e II e 170 da CF, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

8. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

Artigos: 489, § 1o, IV, 926, 927, I, II e III, § 3o e 1.022, II, parágrafo único, II do Código de Processo Civil; 2o, caput e § 2o , 24 e parágrafo único e 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007; 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81; 22, I, da Lei no 8.212/91; 35 da Lei no 4.863/65; 212, § 5o, da Lei no 4.440/1964; 3o do Decreto-Lei no 2.318/86; 1o, § 1o, do Decreto no 6.003/2006; Decreto-Lei no 1.110/1970 e 5o, II, XXXV e XXXVI, 37, 93, IX, 145, § 1o, 149, § 2o, III, 150, I e II e 170 da CF

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão